Tribunal: TJMT
Processo: 1020236-83.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020236-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM AMANCIO NETO - CPF: 240.603.806-87 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADOS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Estando o nome do Apelante inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de outra dívida, que não a reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

II - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

III - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOAQUIM AMANCIO NETO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1020236-83.2019, ajuizada em face de ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos decorrentes dos imóveis de matrículas de n. 443498 e 362609, nos valores de R$ 188,25 (cento e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e R$ 134,70 (cento e trinta e quatro reais e setenta centavos), respectivamente.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante insiste na condenação da Águas Cuiabá ao pagamento de indenização a título de danos morais, uma vez que encaminhado seu nome aos órgãos de restrição ao crédito por débitos que entende serem indevidos.

Alega que os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação são irrisórios, razão pela qual, pugna que sejam elevados a um patamar justo e razoável.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. de n. 58384496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o presente caso comporta a condenação da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, em razão de inscrição de seu nome aos órgãos de proteção ao crédito por débito supostamente indevido.

In casu
, o autor, ao tentar abrir uma conta bancária descobriu que seu nome foi inscrito no SERASA, em razão de débito decorrente de serviço de abastecimento de água em seu imóvel vinculado à matrícula n. 443938, no valor de R$ 241,95 (duzentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Disse que ao tentar resolver a questão administrativamente foi surpreendido com mais duas cobranças indevidas, desta feita, referente a outros dois imóveis, vinculados às matrículas n. 443498, no valor de R$ 188,25 (cento e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e de n. 362609, no valor de R$ 134,70 (cento e trinta e quatro reais e setenta centavos).

Destacou que enviou notificação à Águas Cuiabá solicitando a suspensão do fornecimento de água nos imóveis mencionados, bem como o cancelamento das cobranças, pois não correspondiam com a realidade dos imóveis, uma vez que estavam fechados, desabitados e sequer possuíam hidrômetros para leitura de consumo.

Após, análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença, insistindo na condenação de Águas Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, para que os honorários advocatícios sejam elevados.

Pois bem, no que diz respeito aos danos extrapatrimoniais, sem razão o apelante.

Isso porque, da análise minuciosa dos autos, máxime o documento acostado ao id. de n. 58381992 (notificação extrajudicial), verifica-se que o autor requereu à concessionária, tão somente, a suspensão da cobrança referente aos débitos já declarados inexistentes. – mtrículas 443498 e 362609.

Ou seja, o requerente não comprovou que solicitou a suspensão dos serviços ou mesmo o cancelamento da cobrança referente à matrícula de n. 443938, no valor de R$ 241,95 (duzentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), que deu origem ao apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, ao ajuizamento da presente demanda, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373 do NCPC.

Ora, deveria o autor apresentar ao menos um indício de prova mínima da ilegalidade da cobrança para ter a sua pretensão atendida, o que não ocorreu, se limitando a apresentar alegações hipotéticas de que os valores cobrados não correspondiam com a realidade do imóvel, uma vez que estava fechado e desabitado.

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pelo apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito do cliente inadimplente.
(Ap 16215/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL E DIVÍDA – COMPROVADAS - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

1. Dentro da sistemática processual civil, extinguindo-se o direito do autor com a materialização de prova documental dando conta da relação contratual, de rigor é a ação ser julgada improcedente já que, neste contexto, a parte ré cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.2. E, em sendo a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, em face de legitima a cobrança, não há o que se falar em danos morais, acobertada a requerida pelo exercício regular de um direito, dentro do estabelecido no artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.
3. Reformada a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência. (Ap 9181/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Por derradeiro, no que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, neste ponto, com razão o apelante.

É que, como a condenação, na espécie, foi fixada no diminuto valor de R$ 322,95 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), os honorários advocatícios, que foram inicialmente fixados em 10% desse valor, se mostram irrisórios, o que é inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somada a baixa complexidade apresentada pela presente demanda, os honorários advocatícios se arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostrarão suficientes e adequados aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para, reformada a sentença, fixar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020